Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716109-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA AGRAVADOS: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI, WINGTOUR TURISMO E VIAGENS LTDA - ME, ALEXANDRE DE ALMEIDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Voetur Consolidadora de Turismo e Represetações LTDA contra a decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos imóveis e de expedição de ofício ao Detran (ID no 71138012). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 71141202). 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO